Tribunal: TJDFT
Processo: 0701036-84.2025.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. CANCELAMENTO DE VOO. REMARCAÇÃO PARA O DIA SEGUINTE. ASSISTÊNCIA MATERIAL NÃO DEMONSTRADA. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NOTA FISCAL ESCRITA EM LÍNGUA ESTRANGEIRA. DESNECESSIDADE DE TRADUÇÃO. DOCUMENTO DE SIMPLES COMPREENSÃO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. PERNOITE INDESEJADO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DA QUANTIA FIXADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Ceilândia que julgou procedente em parte o pedido para condenar a parte ré a pagar às partes autoras a quantia de R$ 298,31, a título de indenização por danos materiais e o valor de R$ 3.000,00 para cada autora, a título de indenização por danos morais.
2. Na origem as autoras, ora recorridas, ajuizaram ação em que pretenderam a condenação da parte requerida ao pagamento de indenização no valor de R$ 12.000,00 para cada autora, a título de danos morais e na quantia de R$ 298,31, a título de danos materiais. Narram que celebraram contrato de transporte aéreo com a parte ré, referente ao trecho Munique/Alemanha a Brasília/DF, com conexão em Zurique e São Paulo, com partida no dia 14/8/2024, às 21h e chegada ao destino às 9h40 do dia seguinte. Alegaram que ao chegarem no primeiro aeroporto, após muitas horas de espera, foram comunicadas pelos prepostos da requerida de que o voo estaria cancelado em decorrência de problemas operacionais técnicos, sem previsão de remarcação. Afirmaram que não receberam qualquer tipo de assistência da companhia aérea e durante a madrugada do dia 15/8/2024 receberam a notícia de que seriam alocadas em outros voos, com itinerário distinto (Munique/Alemanha – Lisboa/Portugal – Brasília/DF), sendo necessário pernoitar nos bancos do aeroporto para aguardarem o embarque. Sustentaram que somente chegaram ao destino às 16h do dia 15/08/2024, o que lhes causou prejuízos e para serem indenizadas, ajuizaram a presente ação.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 72095553). Foram ofertadas contrarrazões (ID 72095557).
4. Em suas razões recursais, a empresa aérea sustentou que o voo foi cancelado em decorrência de condições climáticas adversas, o que afasta a sua responsabilidade por rompimento do nexo de causalidade, nos termos do art. 256, § 3o, inciso I, do Código Brasileiro de Aeronáutica, art. 14, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor. Afirmou que o dano não foi demonstrado e as recorridas restringiram-se a apresentar documento em língua estrangeira, desacompanhado da devida tradução juramentada (art. 192, parágrafo único do CPC), não servindo, portanto, ao propósito de comprovar os alegados e supostos danos em que incorreu as passageiras. Alegou que, ainda que se entenda insatisfatória a assistência prestada pela requerida, é importante destacar que tal conduta, se verificada, deve ser analisada à luz das limitações próprias do sistema de transporte aéreo, o qual, por sua complexidade e natureza dinâmica, nem sempre atinge o padrão ideal de eficiência. Defendeu que prestou toda assistência que lhe cabia, reacomodando as recorridas para o voo mais próximo, não praticando qualquer ato ilícito, tampouco foi a causadora dos prejuízos alegados pelas recorridas, tendo em vista a ocorrência de força maior. Destacou que o valor da indenização não observou os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Requereu o conhecimento do recurso e o seu provimento para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais. Subsidiariamente, caso não seja o entendimento, pugnou pela redução do valor indenizatório arbitrado.
5. As questões devolvidas ao conhecimento desta Turma Recursal repousam na análise quanto aos requisitos caracterizadores da responsabilidade objetiva, quanto à incidência de danos morais indenizáveis e acerca do valor fixado.
6. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, aplicável ao caso as regras do direito do consumidor, inclusive as que tratam da responsabilidade objetiva na prestação de serviços. A reparação de danos pelo fornecedor ocorrerá, independente da existência de culpa, em razão de defeito na prestação do serviço, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC. No entanto, o STF fixou entendimento vinculante (tema 210) no sentido de que as Convenções de Varsóvia e de Montreal prevalecem sobre o CDC para efeito de limitar a responsabilidade material das empresas de transporte aéreo decorrente de falhas na prestação de serviço de voos internacionais.
7. É incontroverso que houve o cancelamento do voo contratado, em razão de problemas meteorológicos, e que as requerentes/recorridas foram realocadas em novo voo, no dia seguinte, o que resultou em um atraso de, aproximadamente, 6h do horário previsto originariamente para chegada ao destino. No caso em exame, embora a causa do cancelamento do voo se deu em decorrência de mau tempo, o que caracteriza fortuito externo, referida circunstância não exclui a responsabilidade da empresa aérea em prestar a assistência necessária ao consumidor, bem como a responsabilidade pelos danos materiais sofridos. A recorrente, por sua vez, não se desincumbiu do ônus de demonstrar, conforme alegado, que prestou toda a assistência as recorridas, o que caracteriza falha na prestação do serviço e, consequentemente, gera o dever de reparação os danos suportados pelas consumidoras.
8. No tocante aos danos materiais, nos termos do art. 944 do Código Civil, sua reparação, em regra, não pode ser arbitrada, devendo corresponder à extensão do dano. Conforme entendimento das Turmas Recursais deste Egrégio TJDFT a tradução de documentos em língua estrangeira mostra-se desnecessária nos casos em que o teor do documento for compreensível (1a Turma Recursal – Acordão 882763, 2a Turma Recursal - Acórdão 1270695 e 3a Turma Recursal - Acórdão 1277115). Da análise da nota fiscal (ID 72095520), verifica-se que se refere a compra de alimentos, em horário próximo a meia noite, do dia 14/08/2024, no valor já convertido de R$ 298,31, conforme destacado pela magistrada sentenciante. Assim, necessária a restituição da quantia paga pelas recorridas para compra de alimentos no aeroporto enquanto aguardavam as providências a serem adotadas pela ré para resolução da questão, cujo valor não foi objeto de impugnação pela requerida/recorrente.
9. Para a configuração da ofensa moral reparável por meio da indenização pretendida, necessária a violação aos direitos da personalidade do indivíduo, de modo a afetar-lhe diretamente à dignidade (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). Conforme entendimento emanado pelo STJ, "a jurisprudência mais recente desta Corte Superior tem entendido que, na hipótese de atraso de voo, o dano moral não é presumido em decorrência da mera demora, devendo ser comprovada, pelo passageiro, a efetiva ocorrência da lesão extrapatrimonial sofrida". AgInt no AREsp 1520449/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 16/11/2020.
10. No caso concreto, o referido atraso/cancelamento do voo, aliado ao fato da Companhia Aérea não ter prestado a necessária assistência ou alimentação adequadas, inclusive, considerando a necessidade de pernoite no aeroporto, representam evidente falha na prestação de serviço da qual decorreu inegável desgaste físico e emocional as recorridas. Tais circunstâncias ultrapassam o dissabor cotidiano, evidenciando nítido abalo moral a ser indenizado.
11. Em relação ao montante da condenação por dano moral, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação da quantia, na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Embora não haja um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação na seara da fixação do valor da reparação por dano moral, deve-se levar em consideração a gravidade do dano e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Também, não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora da medida (desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores), consubstanciada em impelir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos. Considerados os parâmetros acima explicitados, a importância arbitrada na sentença recorrida se mostra razoável e suficiente.
12. Recurso conhecido e não provido.
13. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.